Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715930-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: IVALDETE ARAUJO SANTOS DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação do prazo por 10 dias, para possibilitar o cumprimento do despacho de ID 26404265. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator